Tribunal: TJMT
Processo: 1006223-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006223-37.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- GUSTAVO CAPISTRANO PINTO LEITE
AGRAVADO:- BANCO BMG SA
Agravo de Instrumento n. 1006223-37.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores c/c Dano Moral, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a imediata suspensão do desconto em folha de pagamento relativo ao empréstimo consignado com banco requerido no valor de r$ 2.286,00 (dois mil duzentos e oitenta e seis reais) até que seja quitado o contrato n° 933005320 firmado com Banco do Brasil, conforme a previsão contratual, podendo ser restabelecimento o desconto quando houver a quitação do contrato com o referido banco, com a expedição de oficio ao empregador do Autor (Instituto Federal de Mato Grosso) para que cesse o referido desconto.
O agravante alega que em 30-12-2019 contraiu empréstimo na modalidade consignação em folha com o Banco do Brasil, cujo valor seria pago em 86 parcelas de R$ 2.690,00.
Diz que o agravado lhe ofertou um “novo consignado” em substituição ao anterior, liberando R$ 94.697,60, que seria para amortização daquela avença e, após, ele (agravado) ficaria responsável pela quitação total do débito com o Banco do Brasil.
Aduz que, tão logo recebeu a quantia (R$ 94.697,60), em 29-11-2020, providenciou a amortização do primeiro contrato, restando apenas 27 parcelas, porém, o agravado não cumpriu com a sua parte, o que culminou com o desconto de dois empréstimos na sua folha de pagamento, aquele com o Banco do Brasil e o outro com ele (agravado), totalizando R$ 4.976,10.
Afirma que entrou em contato com o Banco e foi informado que não foi realizada a portabilidade do seu contrato do Banco do Brasil para o BMG. O que, de fato, ocorreu foi a formalização de um novo empréstimo, bem como foi encaminhado o suposto contrato de novo empréstimo no e-mail do Agravado em 19/03/2021.
Assevera que houve alteração da avença inicialmente firmada, sem a sua anuência.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a imediata suspensão do desconto em folha de pagamento relativo ao empréstimo consignado com banco requerido no valor de R$ 2.286,00 (dois mil duzentos e oitenta e seis reais) até que seja quitado o contrato n° 933005320 firmado com Banco do Brasil, conforme a previsão contratual.
Não obstante as razões recursais, é imprescindível a oitiva do agravado para uma segura conclusão justamente pela ausência de assinaturas em ambos os contratos (Id 83330960 e Id 83330961).
A matéria será aprofundada no mérito, juntamente com toda a documentação apresentada.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 16 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator